Tribunal: TJSP
Processo: 1035154-50.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ICMS. Importação de bem (veículo) para uso próprio por pessoa natural. EC no 33/01. LE no 11.001/01. Validade. Eficácia. – O acórdão examinou exaustivamente a questão em face ao entendimento firmado em repercussão geral no RE no 439.796-PR, Pleno, 6-11-2013, Rel. Joaquim Barbosa, conforme itens 9, 10 e 11 do julgado. E, ao final, aplicou a nova direção do RE no 439.796-PR dada pelo Supremo

Ementa:
ICMS. Importação de bem (veículo) para uso próprio por pessoa natural. EC no 33/01. LE no 11.001/01. Validade. Eficácia. – O acórdão examinou exaustivamente a questão em face ao entendimento firmado em repercussão geral no RE no 439.796-PR, Pleno, 6-11-2013, Rel. Joaquim Barbosa, conforme itens 9, 10 e 11 do julgado. E, ao final, aplicou a nova direção do RE no 439.796-PR dada pelo Supremo Tribunal Federal em Estado de São Paulo v. Natália Malzoni Mattos Oliveira, AgR no RE no 917.950-SP, 2a Turma, 5-12-2017, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, que passou a ser observada por aquela Corte e por este Tribunal, conforme os precedentes colacionados no acórdão adequado. Assim, por se tratar de fato gerador posterior à LC no 114/02 e na vigência da LE no 11.001/01, o ICMS é devido na espécie, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. – Segurança concedida em primeiro grau. Recurso oficial e da Fazenda providos. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1035154-50.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CARLOS
BERQUO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. Mantiveram o Acórdão. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035154-50.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no AC-23.913/20
Apelação no 1035154-50.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Estado de São Paulo; Juízo ex officio
Apdo: Carlos Berquo Dias
Origem: 1a Vara Fazenda Pública (Campinas) Proc. no
1035154-50.2019
Juiz: Mauro Iuji Fukumoto

ICMS. Importação de bem (veículo) para uso próprio por
pessoa natural. EC no 33/01. LE no 11.001/01. Validade.
Eficácia. O acórdão examinou exaustivamente a questão
em face ao entendimento firmado em repercussão geral no
RE no 439.796-PR, Pleno, 6-11-2013, Rel. Joaquim
Barbosa, conforme itens 9, 10 e 11 do julgado. E, ao final,
aplicou a nova direção do RE no 439.796-PR dada pelo
Supremo Tribunal Federal em Estado de São Paulo v.
Natália Malzoni Mattos Oliveira, AgR no RE no 917.950-
SP, 2a Turma, 5-12-2017, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/
o acórdão Min. Gilmar Mendes, que passou a ser observada
por aquela Corte e por este Tribunal, conforme os
precedentes colacionados no acórdão adequado. Assim, por
se tratar de fato gerador posterior à LC no 114/02 e na
vigência da LE no 11.001/01, o ICMS é devido na espécie,
devendo a decisão ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Segurança concedida em primeiro grau.
Recurso oficial e da Fazenda providos. Acórdão mantido.
1.
A sentença de fls. 175/177 confirmou a liminar e
concedeu a segurança para declarar inexigível o ICMS na importação de
veículo pelo impetrante. Não houve condenação ao ônus da sucumbência
(art. 25 da LF no 12.016/09). Recorreu de ofício.
Apela o Estado (fls. 182/201); diz que a 2a Turma
do STF, em decisão proferida no RE no 917.950, revisou o posicionamento
sedimentado anteriormente, chancelando a tese de validade e
constitucionalidade da LE no 11.101/01; a 7a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035154-50.2019.8.26.0114 -Voto no
3
deste Tribunal já se manifestou no sentido do novo posicionamento; a
alegação de inconstitucionalidade formal aventada não se sustenta, pois (i)
encontra-se pendente o RE no 594.996-RS em que o Estado de São Paulo
ingressou como 'amicus curiae'; (ii) não há quebra de fluxo de positivação;
(iii) o Estado de São Paulo detinha competência plena (artigo 24 § 3o da
CF/88) para editar a lei que “instituiu” o ICMS na importação na ausência
da lei complementar federal, que só veio a ser editada um ano depois
segundo o precedente; (iv) não consiste a EC no 33/01, muito menos a LCF
no 114/02, norma jurídica de instituição de nova hipótese de incidência
tributária, sendo no máximo norma de conteúdo interpretativo que põe fim
a conflitos de entendimento anteriormente estabelecidos; o STF já
manifestou o entendimento de que a competência tributária plena dos
Estado, nos termos do art. 24, § 3o da Constituição, também se aplica ao
ICMS; o comando já constava do sistema constitucional tributário anterior
à EC no 33/01, tratando-se de nada mais que uma demonstração da 'mens
legis' que se pretendeu conferir ao art. 155, § 2o, IX da CF; o importador é
contribuinte do ICMS, ainda que a importação dê-se sem o caráter da
habitualidade, conforme art. 2o § 1o e art. 3o, § único, I da LCF no 87/96;
no Estado de São Paulo foi editada a LE no 11.001/01 em 21-12-2001, que
alterou a LE o 6.374/89, respeitando o princípio da anterioridade; conclui-
se que há legislação estadual posterior à EC no 33/01, criando tributo
incidente sobre a importação de bem do exterior por quem não é regular
contribuinte do ICMS. No julgamento conjunto dos RE no 474.267 e
439.796, o STF entendeu pela suposta inconstitucionalidade das leis locais
promulgadas antes da EC no 33/01 e da LCF no 114/12, mas, no caso, a lei
é posterior à emenda; eventual inexigibilidade do tributo apenas poderia ser
verificada até o momento da edição da norma federal. Pede o provimento do
recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
custas.
Contrarrazões apresentadas às fls. 206/229. A Câmara, por unanimidade,
deu provimento ao recurso oficial e do Estado para denegar a segurança
(fls. 365/383, 520/522). O impetrante interpôs recurso extraordinário,
respondido
(fls.
393/415,
531/538).
Despacho
do
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035154-50.2019.8.26.0114 -Voto no
4
Presidente da Seção de Direito Público que, em cumprimento à
determinação da decisão do STF, e nos termos do art. 1.030, II do CPC,
determinou a devolução dos autos a esta 10a Câmara de Direito Público
para eventual adequação da fundamentação da decisão considerando o
julgamento de mérito do RE no 439.796-PR, tema STF no 171, no sentido de
que após a EC no 33/01 é constitucional a incidência de ICMS sobre
operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não
se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços (fls.
540/541).
É o relatório.
2.
Fatos. O impetrante CARLOS BERQUO DIAS
importou dos Estados Unidos um veículo Alfa Romeo modelo 4C ano 2018
pelo valor de U$-61.000,00 e pretende desembaraçá-lo no Porto de Santos
sem o pagamento do ICMS cobrado na entrada em território nacional (fls.
34/38), da impetração do presente mandado de segurança. A liminar foi
deferida para suspender a exigibilidade do crédito tributário (fls. 125/126),
mantida a decisão no AI no 3003348-14.2019.8.26.0000, 10a Câmara de
Direito Público, 14-10-2019, voto de minha relatoria (AI-6626).
3.
O acórdão examinou exaustivamente a questão
em face ao entendimento firmado em repercussão geral no RE no 439.796-
PR, Pleno, 6-11-2013, Rel. Joaquim Barbosa, conforme itens 9, 10 e 11 do
julgado. E, ao final, aplicou a nova direção do RE no 439.796-PR dada pelo
Supremo Tribunal Federal em Estado de São Paulo v. Natália Malzoni
Mattos Oliveira, AgR no RE no 917.950-SP, 2a Turma, 5-12-2017, Rel. Min.
Teori Zavascki, Rel. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, que passou a ser
observada por aquela Corte e por este Tribunal, conforme os precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035154-50.2019.8.26.0114 -Voto no
5
colacionados no acórdão adequado. Assim, por se tratar de fato gerador
posterior à LCF no 114/02 e na vigência da LE no 11.001/01, o ICMS é
devido na espécie, devendo a decisão ser mantida por seus próprios
fundamentos.
O voto é pela manutenção do acórdão.
TORRES DE CARVALHO
Relator